Tribunal: TJSP
Processo: 2131384-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
O crédito de honorários de sucumbência, por sua natureza de "prestação alimentícia, independentemente de sua origem", atrai a ressalva da penhorabilidade de depósitos em conta bancária provenientes de vencimentos e de proventos de aposentadoria. Mantêm-se, nas circunstâncias, a revogação da gratuidade e a ordem de transferência do ativo em favor da credora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2131384-57.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante JOSÉ ANTÔNIO
PEREIRA
e
é
agravada
ASSOCIAÇÃO
DOS
ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2131384-57.2020.8.26.0000 - Cr 29720e
2
Voto no 42.034
Agravo de instrumento no 2131384-57.2020.8.26.0000
Processos originário e conexos no
0001147-37.2019.8.26.0506, no 0016800-84.2016.8.26.0506
e no 0000431-04.2012.8.15.0153
9a Vara Cível de Ribeirão Preto
Agravante: José Antônio Pereira
Agravada: Associação dos Advogados do Banco do Brasil
ASABB
Interessadas: Banco do Brasil S/A e Economus Instituto de
Seguridade Social
28a Câmara da Seção de Direito Privado
O crédito de honorários de sucumbência,
por
sua
natureza
de
“prestação
alimentícia, independentemente de sua
origem”,
atrai
a
ressalva
da
penhorabilidade de depósitos em conta
bancária provenientes de vencimentos e
de proventos de aposentadoria. Mantêm-
se, nas circunstâncias, a revogação da
gratuidade e a ordem de transferência do
ativo em favor da credora.
Devedor agrava da respeitável decisão
(fls. 90/91) que, no cumprimento de sentença de honorários
de sucumbência na demanda por complementação de
aposentadoria, revogou a gratuidade e indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2131384-57.2020.8.26.0000 - Cr 29720e
3
“desbloqueio” dos valores na conta bancária. Insiste na
manutenção do benefício, ausente impugnação, e na
impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de seu
complemento, suas únicas fontes de renda, verba alimentar.
Dispensava-se preparo, foi deferido em
parte o pedido de liminar (fls. 102/103) e vieram
documentos (fls. 109/178), informações (fls. 179/180) e
resposta (fls. 182/185).
É o relatório.
1. Apesar da conservação dos efeitos da
gratuidade concedida por juiz incompetente (Código de
Processo Civil de 2015, art. 64, § 4o), sua revogação de
ofício se admite, se houver fato com ela incompatível (Lei
1.060/50, art. 8o).
É que, aposentado, o devedor recebeu
nos anos de 2017, 2018 e 2019 e recebe proventos em valor
expressivo e dispõe de patrimônio nada desprezível (fls.
109/139 e 167).
Mantém-se,
pois,
a
revogação
da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2131384-57.2020.8.26.0000 - Cr 29720e
4
2. A quantia depositada em conta
bancária proveniente de vencimentos e de proventos de
aposentadoria é, em tese, impenhorável (Código de Processo
Civil de 2015, art. 833, IV e X, e reiterada orientação do
Superior Tribunal de Justiça).1
Todavia, o crédito de honorários de
sucumbência, por sua natureza de “prestação alimentícia,
independentemente de sua origem”, atrai a ressalva da
penhorabilidade (idem, art. 833, IV e X e § 2o).
A propósito, também há precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.2
Admite-se, pois, a penhora e se mantém
a ordem de transferência e de levantamento em favor da
credora.
3.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2131384-57.2020.8.26.0000 - Cr 29720e
5
____________________________________
1 - “A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional
referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse
período, eventuais sobras perdem tal proteção”. – “É possível ao devedor,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra
da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda”. – “Admite-se, para se alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite. De qualquer modo, no caso dos autos, uma das
aplicações financeiras do devedor cobre tal quantia” - REsp 1340120/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014. Idem: EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe
19/12/2014.
- "O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período
depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial
impenhorável
(inciso
IV
do
art.
649).
Reveste-se,
todavia,
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel-moeda; em conta- corrente; aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)"
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)” - AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2131384-57.2020.8.26.0000 - Cr 29720e
6
622.376/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe 27/2/2015.
- “1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada,
seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em
conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Agravo
regimental desprovido” - AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/9/2015, DJe
4/9/2015.
- “1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-
corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB,
RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva
para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando
comprovado no caso concreto o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança,
hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo, visto que não
aventada pela parte. 4. A parte recorrente não cumpriu o disposto no § 2o do
art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2131384-57.2020.8.26.0000 - Cr 29720e
7
simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do
acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
providências não tomadas. 5. Agravo regimental não provido” - AgRg no
AREsp 760.181/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.
- “Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014)” - AgRg no REsp 1566145/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/12/2015, DJe 18/12/2015.
- “De acordo com entendimento do STJ, a legislação não faz distinção entre
os tipos de contas ou cadernetas de poupança, sendo incabível a penhora de
valores inferiores a quarenta salários mínimos nelas depositadas” - AgInt no
REsp 1494266/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 30/8/2017.
- “Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é
possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014)” - REsp
1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2131384-57.2020.8.26.0000 - Cr 29720e
8
em 15/3/2018, DJe 21/3/2018.
- “São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos depositados em conta-corrente” AgInt nos EDcl no AREsp
949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/4/2018.
2 - “A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da
impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou
mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”. “A regra
da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou
se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi
demonstrado no caso dos autos” - AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020,
DJe 7/5/2020.
- “A regra da impenhorabilidade de vencimentos é excepcionada na hipótese
de penhora para pagamento de prestações alimentícias” - AgInt no AREsp
1319320/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019.